Tribunal: TJSP
Processo: 2031105-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que reconheceu fraude à execução na alienação de cotas sociais de empresa. Interposição após o transcurso do prazo quinzenal, ainda que considerada a suspensão da contagem entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, consoante o artigo 220, do CPC. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.